Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709373-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA SOARES DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ente público executado, nos autos do cumprimento individual de sentença, ajuizado por GABRIELA SOARES DE REZENDE. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) é necessária a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com base no art. 313, V, "a", do CPC, pois nela discute-se a validade do título judicial que embasa a execução; b) o título executivo judicial (acórdão proferido no processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018) constitui "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível por contrariar o entendimento do STF firmado no Tema 864 (RE 905.357/RR); c) há excesso de execução na forma de cálculo determinada pelo juízo, pois a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal + correção monetária + juros) configura anatocismo; e d) o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que determina tal forma de cálculo, padece de inconstitucionalidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, a correção dos cálculos para aplicação da taxa SELIC de forma simples, sem incidência sobre juros. Preparo dispensado por se tratar de ente público. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em análise, o agravante pleiteia, preliminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória (processo no 0723087-35.2024.8.07.0000) que visa desconstituir o título judicial que embasa a execução. Ocorre que, para que a existência de ação rescisória justifique a suspensão do cumprimento de sentença, é necessário que tenha sido deferido efeito suspensivo ao título judicial na própria ação rescisória, o que não se verifica no presente caso, conforme informado na própria decisão agravada. Desse modo, não há fundamento legal para suspensão do feito com base no artigo 313, V, "a", do CPC. Quanto à alegação de inexigibilidade do título executivo judicial por violação à tese firmada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), não vislumbro, em juízo preliminar, a probabilidade do direito. A tese fixada pelo STF de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi, necessariamente, contrariada pelo acórdão exequendo, que trata de reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, e não de revisão geral anual. A análise aprofundada dessa questão depende de cognição exauriente incompatível com o momento processual. No tocante ao excesso de execução pela forma de incidência da taxa SELIC, verifico que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal + correção + juros), a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo, conforme se extrai do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 3. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 4. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024).” No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. [...] (Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024).” Portanto, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Turma, não se vislumbrando a probabilidade do direito necessária para concessão do efeito suspensivo. Quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.349 pelo STF, que discute a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, não houve determinação de suspensão nacional dos processos relacionados à matéria, o que afasta a obrigatoriedade de sobrestamento do feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator